Tribunal: TJBA
Processo: 8107424-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8107424-44.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: GAMA SAUDE LTDA Advogado(s): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO EMBARGADO: G. D. C. A. e outros Advogado(s):ROBERTA SOBRAL VARJAO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a responsabilidade solidária da empresa embargante. A recorrente alega que a decisão foi omissa por não fundamentar a aplicação da responsabilidade solidária nem individualizar sua conduta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao tratar da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária da embargante, que atuou como locadora da rede credenciada para a operadora de plano de saúde. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a responsabilidade solidária da embargante, com base na teoria da aparência e nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Ficou consignado que a embargante se apresentava ao consumidor como parte integrante da cadeia de fornecimento, constando sua marca na carteirinha do plano e interagindo diretamente com o beneficiário, o que a torna solidariamente responsável pela falha na prestação do serviço. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos na legislação processual. 6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A empresa que atua como locadora de rede credenciada e se apresenta perante o consumidor como parte integrante e operacional da prestação de serviços de saúde responde solidariamente por eventuais danos, em aplicação da teoria da aparência e da legislação consumerista. 2. Inexistindo os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e evidenciado o propósito de rediscutir o mérito, os embargos de declaração devem ser rejeitados." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8107424-44.2023.8.05.0001, em que figura como embargante GAMA SAUDE LTDA e como embargado(s) G. D. C. A. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.